Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DEFESA COM ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO LIMINAR PREJUDICADOS.
1. A denúncia narrou os fatos delituosos, supostamente praticados pelo paciente, de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo-os em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou as condutas que lhe foram imputadas, não havendo que se cogitar de sua inépcia.
2. Se há prova da materialidade e indícios mínimos da autoria nos autos, demonstrada está a justa causa para a ação penal.
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser determinado quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico dos autos.
4. Se a autoridade coatora concedeu à defesa do paciente vista dos autos físicos todas as vezes em que foi requerida, não há que se falar em impedimento de acesso aos autos.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Embargos de Declaração prejudicados.